Tribunal: TJES
Processo: 5003076-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-07-10

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULOS GRAVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O bem submetido à alienação fiduciária, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora.

2.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que

a penhora do veículo pode ser substituída pela constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação fiduciária em garantia, de maneira a viabilizar a satisfação de sua dívida com a parte exequente.

3. Os direitos adquiridos pelo devedor fiduciário em face do cumprimento do contrato de alienação fiduciária integram a sua esfera patrimonial, recaindo sobre eles a possibilidade de penhora, conforme preceitua o art. 835, XII, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003076-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXSON HENRIQUE ALVARENGA

AGRAVADO: VALENTIM LAURET

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULOS GRAVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O bem submetido à alienação fiduciária, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora.

2.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que

a penhora do veículo pode ser substituída pela constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação fiduciária em garantia, de maneira a viabilizar a satisfação de sua dívida com a parte exequente.

3. Os direitos adquiridos pelo devedor fiduciário em face do cumprimento do contrato de alienação fiduciária integram a sua esfera patrimonial, recaindo sobre eles a possibilidade de penhora, conforme preceitua o art. 835, XII, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003076-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALEXSON HENRIQUE ALVARENGA

AGRAVADO:
VALENTIM LAURET

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
ALEXSON HENRIQUE ALVARENGA

contra a decisão (id. 32597286) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos
do
cumprimento de sentença nº 0019411-82.2009.8.08.0012
manejado pelo ora agravante em face de
VALENTIM LAURET
, que indeferiu o pedido de penhora dos veículos automotores.

Em suas razões recursais (id. 7619222), o agravante sustenta, em síntese, que não há o que se falar em impossibilidade de penhora, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é possível a penhora de direitos e ações sobre bem gravado com alienação fiduciária, desde que ressalvados os direitos do credor fiduciário.

Defende tal possibilidade haja vista que os direitos que o devedor fiduciário adquiriu em face do cumprimento do contrato de alienação fiduciária integram a sua esfera patrimonial, portanto, são passíveis de penhora, ainda que contenha alienação fiduciária.

Por essas razões,
requer a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo para que haja o prosseguimento do feito, de modo que sejam realizadas todas as diligências necessárias para a penhora dos veículos ou dos direitos e ações sobre os bens gravados com alienação fiduciária.

Pois bem, ao apreciar o pleito, o Juízo
a quo
, indeferindo
o pedido de penhora dos veículos automotores
, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] Em manifestação no ID 25154343 a parte exequente postula pela expedição de mandado de penhora dos automóveis TOYOTA/COROLLA XEI18VVT, PLACA MRE9679, e FORD/COURIER 1.6L, PLACA MRC0347 de titularidade da parte executada, encontrados via sistema RENAJUD às fls. 174/174.

Contudo, verifico que os mencionados automóveis se encontram gravados com restrições de alienação fiduciária.

É sabido que conforme já reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, não é possível a penhora de bem alienado fiduciariamente por integrar o patrimônio do agente fiduciário e não do fiduciante até a completa resolução do financiamento, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. PENHORA DE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE NO CASO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 5. AGRAVO IMPROVIDO.1. I(...)2. De fato, "o STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos" (REsp 1.646.249/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018). 3. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1370727/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)”

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de penhora dos mencionados veículos automotores. [...]

Inicialmente, como é cediço, o bem móvel submetido à alienação fiduciária, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora.

No entanto, é pacífico o entendimento de que a penhora do veículo pode ser substituída pela constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, oriundos do contrato de alienação fiduciária em garantia, de maneira a viabilizar a satisfação de sua dívida com a parte exequente.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VEÍCULO GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que "não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário,
permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.
Precedentes" (REsp 1.677.079/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1.10.2018). [...] (STJ, AgInt no AREsp 2086729 / DF, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 08/05/2023, DJe de 17/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE ORIUNDOS DE CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os bens alienados fiduciariamente não podem ser objeto de penhora em processo de execução fiscal, já que não pertencem ao devedor executado, mas à instituição financeira.
Entretanto, é possível a constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação fiduciária em garantia
. Precedentes do STJ e deste TJES. 2. Recurso conhecido e provido (TJES, Agravo de Instrumento, 024199004110, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022).

Assim, sem maiores delongas, considerando que os direitos adquiridos pelo devedor fiduciário em face do contrato de alienação fiduciária integram a sua esfera patrimonial, há sobre eles a possibilidade de penhora, conforme preceitua o art. 835, XII, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir
a penhora dos direitos sobre os veículos alienados fiduciariamente, devendo o Juízo de origem efetivá-la por meio do sistema judicial respectivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões